Tribunal: TJPA
Processo: 0808614-62.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2022-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808614-62.2021.8.14.0000

RECORRENTE: ANA LÚCIA MONTEIRO DE SOUSA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. PERÍODO AQUISITIVO DE 2018, 2019, 2020 e 2021, ÉPOCA EM QUE A RECORRENTE OCUPAVA CARGO COMISSIONADO. PEDIDO DE CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO DO TJPA QUE AINDA PERMANECE EM ATIVIDADE MESMO APÓS A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. CONVERSÃO DO DIREITO DE FÉRIAS EM INDENIZAÇÃO É EXCEPCIONALIDADE QUE SE CONFIGURA APENAS QUANDO NÃO HÁ MAIS POSSIBILIDADE DA FRUIÇÃO, SEJA PELO INATIVIDADE DO SERVIDOR, SEJA PELO ROMPIMENTO DEFINITIVO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL, ATRAVÉS DO TEMA 635, NO ARE 72. EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS, DEVE SER PRIORIZADA A GARANTIA DA FINALIDADE DO DIREITO DE FÉRIAS, QUE É PROPORCIONAR AO SERVIDOR O NECESSÁRIO DESCANSO FÍSICO E MENTAL, CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO. HERMENÊUTICA RESTRITIVA DO ART. 76 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 QUE SE MOSTRA A MAIS COERENTE E COADUNADA COM O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO HÁ PERDA FINANCEIRA PARA A RECORRENTE POIS NÃO SE CONFIGUROU O DIREITO À INDENIZAÇÃO E O DIREITO DE FRUIÇÃO DAS FÉRIAS PERSISTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Virtual, em Julgamento por Videoconferência, aos 12 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Marques Vale
.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
ANA LÚCIA MONTEIRO DE SOUSA
(pgs. 50 a 52), contra ato da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através do qual foi negado o pedido de indenização de férias adquiridas e não gozadas nos anos de 2018 a 2021, período em que ocupava cargos comissionados dos quais foi exonerada, pelo fato de a recorrente ainda permanecer como servidora do quadro efetivo do Judiciário Paraense e, desta forma, com possibilidade de usufruir as férias adquiridas (pgs. 41 a 49).

Aduz a recorrente que o decisum questionado deve ser reformado pois contrariou o art. 76 do RJU (Lei Estadual nº 5810/1994) e a Nota Técnica nº 001/2016-SGP/TJPA.

Alega, também, o desacerto da decisão recorrida que teria se fundamentado em premissa equivocada, visto que não se está a acusar a administração de enriquecimento ilícito nem de ofensa ao princípio da responsabilidade objetiva do Estado, mas de questionar a perda financeira sofrida pela servidora.

Argumenta, ainda, que não pode ser prejudicada pelo fato de que a matéria referente à possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas por servidores em atividade ainda esteja pendente de apreciação em sede de Repercussão Geral.

Pede ao final que seja reconsiderada a decisão, deferindo-se-lhe a indenização referente aos períodos de férias pleiteados e, caso não se faça o juízo de retratação, seja o expediente recebido como Recurso para o Conselho da Magistratura.

Em apreciação do pedido de reconsideração a Presidente manteve seu entendimento anterior, renovando os fundamentos já expostos ressaltando que a possibilidade de indenizar servidor das férias adquiridas e não gozadas é hipótese de natureza excepcional, aplicável ao servidor que não tenha mais oportunidade de gozar o direito adquirido, por deixar de possuir vínculo com a Administração, não sendo este o caso da recorrente, cujo vínculo com o TJPA permanece íntegro (pgs. 53 a 57).

Os autos foram então remetidos a este Colendo Conselho da Magistratura, cabendo-me a relatoria do feito após regular distribuição.

Determinei, de início, a certificação nos autos sobre a intimação da recorrente sobre o teor da decisão atacada, o que foi feito pelo Sr. Secretário Judiciário em 10.12.2021.

Estando o processo pronto para julgamento, determinei a inclusão em pauta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

Em relação à tempestividade, esclareça-se que, como certificado nos autos, não houve intimação válida da recorrente quanto ao teor da decisão recorrida, proferida em 18.03.2021 pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual há que se considerar como tempestivo o recurso interposto em 22.04.2021.

A recorrente pleiteia a indenização de férias adquiridas e não gozadas quando no exercício do cargo comissionado de Secretária Adjunta da Secretaria de Gestão de Pessoas, referente ao período aquisitivo de 2018, 2019, 2020 e 2021, quando veio a ser exonerada da função gratificada, tomando como fundamento para seu pedido a Nota Técnica nº 01/2016-SGP/TJPA, juntada nas pgs. 09 e 10 dos autos virtuais, e a disposição do Lei Estadual nº 5.810/1994, em seu art. 76 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará).

Art. 76 - Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ 1°. - As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação.

§ 2°. - VETADO.

§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.

§ 4º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração.

Nas razões para negativa do pedido, a Presidente do TJPA defende a necessidade de uma interpretação estrita ou restritiva dessa disposição legal, considerando-se as características específicas da recorrente, quais sejam, servidora efetiva do quadro funcional do Judiciário Paraense, ainda em atividade, cujo vínculo com a Administração permanece íntegro, mesmo após a exoneração do cargo comissionado e, consequentemente, a possibilidade de fruição das férias.

“A interpretação restritiva se dá quando a letra da lei é mais ampla que o espírito da lei, havendo a necessidade do aplicador do Direito restringir o alcance das palavras contidas no texto normativo... Do ponto de vista subjetivista, diz-se que o legislador se expressou em palavras, dizendo mais do que era sua intenção fazê-lo
[1]
”. Esta é a definição que aprendemos com Glauco Barreira Magalhães Filho em sua obra Curso de Hermenêutica Jurídica.

Para avançarmos na análise do pedido da recorrente é fundamental que se entenda a finalidade precípua do direito das férias a todos os trabalhadores e, mais especificamente dos servidores públicos, como no caso em análise.

As férias dos servidores públicos são direito constitucional.

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(Vide ADI nº 2.135)
.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Diógenes Gasparini, ao conceituar o instituto das férias, diz que
“São períodos anuais de trinta dias de repouso do servidor público celetista e do servidor público estatutário, sem perda dos vencimentos e demais vantagens do cargo, emprego ou função. Destinam-se ditos períodos à recuperação física e mental dos servidores que permaneceram um ano à disposição da entidade a que se ligam. Por essa razão, em princípio, não podem ser indenizadas”
[2]
.

Especialmente por sua finalidade reparadora, o gozo de férias é direito irrenunciável do servidor público e sua não fruição em tempo oportuno aliada à impossibilidade de não mais fazê-lo fez surgir, no entendimento da jurisprudência nacional, a possibilidade de indenização pecuniária ao servidor, sobretudo para que não se configurasse enriquecimento sem causa da Administração.

Em relação aos servidores inativos, está pacificada a questão com a garantia de indenização pecuniária correspondente às férias não gozadas, em razão da impossibilidade de fruição do direito. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do Tema 635, proveniente do ARE 72, em Repercussão Geral.

No entanto, no que diz respeito aos servidores ativos na Administração Pública não há esse entendimento pacífico, sendo que ainda tramita no STF, sem decisão final, o ARE 721001 RG-ED/RJ que discute a matéria também em sede de Repercussão Geral, do qual é relator o Ministro Gilmar Mendes, que durante o julgamento de Embargos de Declaração, ocorrido em 28.08.2014, acolhidos para dar prosseguimento ao julgamento do Recurso Extraordinário, expôs seu entendimento sobre a questão da seguinte maneira (excertos).

“É certo que alguns precedentes desta Corte não fazem distinção entre servidores ativos e inativos para conversão em pecúnia de férias vencidas (ARE-AgR-ED 662.624/RJ, Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 27.2.2013; ARE-AgR 762.069/RJ, Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 27.8.2013). No entanto, igualar a situação entre quem não pode mais gozar as férias e servidores ativos, principalmente quanto aos servidores do Estado do Rio de Janeiro, implica não só circunscrever a decisão proferida na ADI 227/RJ, Maurício Corrêa, Pleno, DJ 18.5.2001, como também amesquinhar o próprio direito de férias, permitindo que a Administração frustre indefinidamente o descanso anual de servidores. Por outro lado, o fundamento da jurisprudência pacífica desta Corte, o enriquecimento ilícito da Administração, só se configura nos casos em que as férias não possam ser gozadas. Em relação a servidores em atividade, a norma constitucional impõe o efetivo gozo, não a conversão em pecúnia. Cabe à Administração regularizar da forma mais expedita possível – considerando obviamente a continuidade dos serviços prestados – a situação de seus servidores de forma que as férias sejam gozadas no ano subsequente ao período aquisitivo”.

Esse entendimento também é seguido em decisões dos tribunais estaduais, como se exemplifica a seguir com a Apelação Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS - PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL DESLIGAMENTO DO SERVIDOR PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA MÉRITO PRETENSÃO DE PAGAMENTO EM PECÚNIA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS POSSIBILIDADE LEI MUNICIPAL QUE VEDA O ACÚMULO DE FÉRIAS POR MAIS DE DOIS EXERCÍCIOS VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO CONDENAÇÃO MANTIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - MANUTENÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO RECURSO OBRIGATÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que somente com o desligamento do servidor, quer pela aposentadoria, quer pela exoneração, é que se torna impossível o gozo das férias, iniciando-se então, o prazo prescricional para o recebimento da indenização respectiva, o que não se verifica no caso em comento.
Preliminar rejeitada. É direito da parte autora receber, em pecúnia, o valor das férias adquiridas e não gozadas no prazo previsto na legislação municipal, uma vez que tal benefício se incorpora ao seu patrimônio jurídico-funcional e o não pagamento (ou gozo) do benefício implica indevido enriquecimento sem causa da Municipalidade. Conforme decisão do STJ, proferida em recurso repetitivo (REsp 1495146/MG), nas condenações impostas à Fazenda Pública que digam respeito a interesses de servidores e empregados públicos devem ser observados os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Diante da ausência de liquidez da sentença, o percentual a que ficará o Município responsável pelo pagamento em favor da parte autora, a título de honorários de sucumbência, somente restará fixado quando liquidado o julgado.

(TJMS. Apelação Cível. Processo nº 0800063-22.2019.812.0032, Rel. Des. MARCOS JOSÉ DE BRITO RODRIGUES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/08/2020, Publicado em 30/07/2020).

A impossibilidade de fruição das férias adquiridas assume, desta forma, função de requisito essencial para a conversão do direito em indenização pecuniária, como nos casos em que há o rompimento definitivo do vínculo do servidor com a Administração, pelo seu desligamento, ou quando passa à inatividade.

Não é o que acontece com os servidores que permanecem em atividade, mesmo após a dispensa de um cargo comissionado, visto que a possibilidade de fruição do direito persiste.

Aliás, não pode o cargo comissionado ser instrumento da Administração para negar o exercício pelo servidor de seus direitos, nem do servidor para, de maneira transversa, negociar esses direitos, neles incluído o gozo de férias.

Se à Administração é vedado o enriquecimento sem causa, pelo locupletamento indevido dos períodos de férias não gozados por seus servidores, é de igual forma inaceitável que um servidor, por mais necessário e eficiente que seja, se abstenha de exercer seu direito de gozar férias anuais e, posteriormente, negociar esse direito de forma equivocada e em contrariedade à finalidade clara do instituto, que é a preservação da sua saúde física e mental, higidez essa que atende às necessidades pessoais dos indivíduos, mas também afeta diretamente os compromissos do administrador com o princípio da eficiência.

A indenização pecuniária de férias é, nesse sentido, excepcionalidade, aplicável apenas àqueles que não tenham mais oportunidade de gozo.

O atrelamento do direito de férias à sua finalidade é tão relevante, tanto para o servidor quanto para a Administração, que a legislação de alguns Estados e também o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, estabelecem prazo razoável para sua fruição e, desta forma, não descaracterizar o instituto.

Lei nº 8112/1990

Art. 77
. O servidor fará jus a trinta dias de férias,
que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos
, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

A Nota Técnica na qual se apoia a recorrente se equivoca ao destoar do entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante, defendendo a indenização pecuniária indiscriminada entre os servidores inativos, os que tiveram seu vínculo com a Administração rompido e os servidores ativos, em detrimento da fruição das férias, ainda que vencidas, àqueles que ainda tem essa possibilidade.

A recorrente argumenta que suportará perda financeira caso não lhe sejam indenizadas as férias vencidas. Ocorre que alegado prejuízo não se concretiza visto que o direito de ser indenizada não se concretizou para ela, em razão do não preenchimento de requisito essencial, qual seja, a impossibilidade de fruição. O direito originário da servidora, de gozar férias, ainda que vencidas, permanece intacto, sem qualquer ameaça.

Também não se observa, na decisão recorrida, qualquer ofensa à Lei Estadual nº 5.810/1994, em seu art. 76, se interpretado de forma restritiva o dispositivo legal, com os argumentos constantes do decisum.

Diante desse contexto, não se constata qualquer desacerto na decisão recorrida que indeferiu o pedido de indenização pecuniária pelas férias vencidas e não gozadas, capaz de ensejar sua reforma, eis que exarada com amparo jurisprudencial, doutrinário e em dispositivo legal, interpretado de forma restritiva, que se configura a mais acertada hermenêutica no caso concreto.

[1]

Magalhães Filho, Glauco Barreira. CURSO DE HERMENÊUTICA JURÍDICA. 5ª ed. São Paulo. Atlas. 215. Página 80.

[2]

Gasparini, Diógenes. DIREITO ADMINISTRATIVO. 13ª ed. rev. e atual. São Paulo. Saraiva. 2008. Pag. 228/229.

Belém, 13/01/2022